Tribunal: STF
Processo: ARE 1314490
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS OU DA REMUNERAÇÃO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ARTIGO 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003). CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA ANTERIOR DO TETO CONSTITUCIONAL COMO BASE PARA O CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.